Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PEDIDO INICIAL. RESCISÃO. ARREPENDIMENTO. DESISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATANTES. PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS NÃO PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. PACTUAÇÃO DAS CLÁUSULAS. LIBERDADE CONTRATUAL. INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. A teor do que dispõe o artigo 329 do CPC, após o saneamento do processo, é vedado ao autor inovar na lide para alterar a causa de pedir ou o pedido.
2. Da inteligência dos artigos 131 e 422 do CC, extrai-se que a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua conduta anterior.
3. Avençando as partes, exclusivamente pessoas físicas, contrato particular de assessoria jurídica e imobiliária, não há impedimento legal a que uma das pessoas físicas contratadas, que não é advogado, preste serviços de despachante ou de intermediação entre a contratante e um corretor de imóveis.
4. Presume-se que o contrato foi redigido bilateralmente em observância aos interesses de ambas as partes no exercício pleno de sua autonomia de vontade, não se tratando de contrato padrão de cláusulas uniformes nem de contrato de adesão.
5. Restando pactuado que, uma vez iniciada a prestação dos serviços de assessoria, os honorários seriam devidos por completo, presumindo-se que ambas as partes concordaram com a redação da cláusula, tal regra há que ser observada no caso de desistência da contratante depois de iniciados os trabalhos, em consonância com o pacta sunt servanda.
6. Apelo da autora conhecido e não provido. Apelo dos réus conhecido e provido.